Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI No 8906/94. CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. LEI No 14.010/2020. ATO CONSTRITIVO FRUTÍFERO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
3. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em honorários advocatícios arbitrados em título judicial é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, I, da Lei no 8.906/94.
4. O artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020, determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
5. A constrição efetiva de bens é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo prescricional, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora.
5.1. No caso, verificando-se que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, houve a penhora no rosto dos autos, correta a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.